Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721564-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A, ISAIAS DE CALAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIARIA YTAPUA LTDA contra decisão (Ids. 223331693 e 234263690 dos autos no 0712580-65.2022.8.07.0006) que, na ação de oposição ajuizada pela ora agravante em face de VIBRA ENERGIA S.A. e ISAIAS DE CALAIS, determinou a produção de prova técnica pericial, nomeou o perito e rateou os honorários entre as partes, na proporção de metade para cada, com fundamento no artigo 95 do CPC, ressalvando a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o opoente agravante alega que os honorários periciais deveriam ser rateados na proporção de 1/3 para cada parte, considerando que há três partes no processo. Aduz que o oposto Isaias é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual a sua parcela deveria ser custeada pelo Estado, a teor do que dispõe o artigo 95, §3o, inciso II, do CPC. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada no fato de que há três partes no processo, devendo os honorários periciais ser dividido por três, e o fato de que uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo sua parcela ser custeada pelo Estado; e o perigo de dano, tendo em vista que a manutenção da decisão pode gerar um ônus financeiro indevido à agravante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja determinado o rateio dos honorários periciais entre as três partes do processo, bem como para que a parcela referente ao beneficiário da gratuidade de justiça seja custeada pelo Estado. Preparo recolhido em dobro no Id. 72832190. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento dos autos de origem poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora